Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Empresa agravante impugna decisão que deferiu penhora de 30% do faturamento mensal de empresa em execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis e tentativa frustrada de localização de ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
I – Verificar se estão presentes os requisitos legais para penhora de percentual de faturamento de empresa. II – Analisar a razoabilidade do percentual fixado, diante da alegada onerosidade excessiva à atividade empresarial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento empresarial, prevista no art. 866 do CPC, exige demonstração da inexistência de bens penhoráveis ou da dificuldade de sua alienação.
4. No caso concreto, ficou evidenciada a ausência de bens em nome da executada, sendo legítima a penhora sobre percentual de sua receita.
5. O percentual fixado de 30% é excessivo e potencialmente inviabilizador da continuidade da atividade empresarial.
6. A jurisprudência do TJDFT orienta pela fixação de percentuais mais moderados, entre 5% e 10%, como forma de conciliar a efetividade da execução com a preservação da fonte produtiva do devedor.
7. Diante da ausência de demonstração da real capacidade financeira da executada, é razoável a redução do percentual para 5% até nova avaliação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Reduzido o percentual de penhora do faturamento mensal da empresa agravante de 30% para 5%.
Tese de julgamento: “A penhora sobre faturamento de empresa, autorizada pelo art. 866 do CPC, deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo razoável a fixação de percentual moderado, conforme a capacidade econômica da devedora e sem comprometer sua atividade empresarial.”